Tribunal: TJSP
Processo: 1156142-69.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. LOCAÇÃO. Sentença de procedência.

Cobrança de taxa de transferência em razão de operação societária da autora. Descabimento.

Peculiaridades de contrato de locação em shopping, em especial prevalecimento de condições livremente pactuadas pelas partes, que não são dotadas de caráter absoluto. Doutrina sobre os arts. 421-A do CC e 54 da Lei n. 8245/91.

Ausência de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. LOCAÇÃO. Sentença de procedência.

Cobrança de taxa de transferência em razão de operação societária da autora. Descabimento.

Peculiaridades de contrato de locação em shopping, em especial prevalecimento de condições livremente pactuadas pelas partes, que não são dotadas de caráter absoluto. Doutrina sobre os arts. 421-A do CC e 54 da Lei n. 8245/91.

Ausência de prejuízo ao shopping ou mesmo de modificação substancial do contrato. Relação que, objetivamente, continua idêntica. Não houve cessão do ponto pelo locatário que lhe tenha gerado alguma vantagem, do que se infere ser indevido o benefício econômico desejado pelo apelante. Operação de reestruturação societária e operacional da autora que ultrapassa os limites impostos pelo shopping e não se deve ao trabalho do apelante, pelo que a remuneração por ele esperada significaria enriquecimento sem causa.

Simples incidência da taxa sem prejuízo ao apelante ou à relação contratual que se revela abusiva. Natureza de adesão da contratação reconhecida pelo próprio apelante. Disparidade e desequilíbrio entre as partes que justifica maior proteção à autora.

Intervenção cabível. Abusividade da cláusula constatada.

Precedentes da jurisprudência nesse sentido.

Recurso desprovido.